Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748500-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA e DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES em favor de AFONSO LOPES DE ALMEIDA NETO (paciente) alegando suposta ilegalidade na busca domiciliar, objeto do processo n.o 0710282-54.2023, em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília. Em suas razões (Id 66170026), os impetrantes narram que o paciente foi preso pela suposta prática do delito descrito no art. 155, § 4o, do Código Penal. Asseveram que, por ocasião da Audiência de Custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante arbitramento de fiança, afastada por este Tribunal, por meio do HCCrim 0751703-54.2023. Argumentam que impetraram o HCCrim 0752617-21.2023, por meio da qual sustentaram a nulidade da busca domiciliar. Entretanto, naquela ocasião, o voto condutor do acórdão consignou que o Auto de Prisão em Flagrante não havia narrado de forma minuciosa como se deu o ingresso na residência e deixou de analisar a matéria, porquanto inviável em sede de Habeas Corpus. Salientam, contudo, que após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, teria sido confirmada a nulidade, em virtude do depoimento prestado pelo condutor do flagrante, o qual informou que a busca pessoal teria sido infrutífera e a equipe realizou a busca domiciliar sem a presença dos acusados. Defendem que não haveria fundada suspeita para legitimar a busca domiciliar e, portanto, deveria ser reconhecida a ilicitude das provas. Requerem a concessão de liminar para que seja declarada a ilegalidade da busca domiciliar e todas delas decorrentes e, por consequência, trancada a ação penal em trâmite. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Constato que se trata do terceiro Habeas Corpus impetrado pelos ora impetrantes em face do mesmo paciente. No HCCrim 0751703-54.2023, impetrado em 04/12/2023, os impetrantes se insurgiram contra o pagamento da fiança no valor de R$ 1.000,00, para a liberdade do paciente. Naquela ocasião, o pleito foi julgado prejudicado, ante a revogação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo de origem, conforme decisão de Id 54872827 daqueles autos. Posteriormente, em 09/12/2023, os impetrantes, por meio do HCCrim 0752617-21.2023, alegaram ilicitude da busca pessoal e da busca domiciliar, bem como requereram o trancamento da ação penal. Naquela oportunidade, a Turma entendeu pela regularidade da busca pessoal e deixou de se manifestar sobre a busca domiciliar. Confira-se trechos do voto condutor do acórdão: “De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Id 175907803 dos autos principais), os policiais receberam informações de que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do Banco do Brasil nas agências do Guará e Jardim Botânico e que eles estariam em um automóvel VW Virtus, de cor Branca, placa PBN-9J68. Diante disso, uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar o veículo mencionado e, ao perceber que estava sendo acompanhado, esse veículo imprimiu velocidade acima de 200km/h. Apesar disso, a equipe de helicóptero logrou êxito em abordar os indivíduos que estavam no automóvel e essa equipe realizou busca pessoal em cada um deles. O condutor do flagrante esclareceu que cada uma das pessoas abordadas apresentou versões diferentes, no entanto todos disseram estar hospedados no Hotel Riacho. Em seguida, uma equipe policial se dirigiu ao referido Hotel, onde encontraram quatro máquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra). Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que o gerente da Agência do Banco do Brasil, na qualidade de testemunha, e a vítima confirmaram a versão apresentada pelo condutor do flagrante, de que três pessoas teriam entrado na agência e trocado o cartão da vítima, por meio de um equipamento que reteve o cartão daquela no caixa eletrônico. Apesar do argumento dos impetrantes de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o paciente estava no veículo em que supostamente as três pessoas que teriam ludibriado a vítima ingressaram e tal veículo, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Assim, em tese, não há que se falar em irregularidade de busca pessoal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. O recurso especial defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo. 2. Hipótese na qual é incabível a concessão de ordem de ofício, porque, mesmo sanada a deficiência na instrução da inicial, não há como aferir patente ilegalidade apta a superar o óbice ao conhecimento da ação constitucional, por ser vedada a reapreciação de provas para absolver o Réu em sede de habeas corpus. 3. Consoante narra o acórdão impugnado, ao contrário do afirmado, a abordagem foi precedida da averiguação que o Réu estava em veículo produto de roubo, o que configura fundada suspeita. Ademais, a revista pessoal dos Réus só foi possível após perseguição, visto que após perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga, em alta velocidade, ratificando as suspeitas narradas aos policiais. Tais circunstâncias afastam a alegação de nulidade da busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023.) No tocante à busca domiciliar, o Auto de Prisão em Flagrante não narra de forma minuciosa como se deu referido ingresso, o que deve ser objeto de exame de prova pelo Juízo de origem, incabível na via estreita do Habeas Corpus. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA. FASE INCIPIENTE. VERSÃO DA DEFESA EM TOTAL DISCREPÂNCIA COM A PROVA ORAL INQUISITORIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. 2. Trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas, sobretudo diante da manifesta discrepância entre a tese defensiva e as declarações prestadas pelos policiais militares, pelas testemunhas oculares e pela vítima do suposto atropelamento. (...).” (Acórdão 1790260, 07468560920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...).” (Grifos nossos.) Argumentam os impetrantes que, após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, teria sido confirmada a ausência de justa causa para a busca domiciliar. Sobre o assunto, aliás, já decidiu o Juízo a quo (Id 203390940 dos autos de origem): “(...) A Defesa arguiu nulidade da busca e apreensão. Argumenta que a pretensão punitiva do Estado se fundamenta em prova ilícita, decorrente de busca domiciliar sem autorização judicial e sem elementos informativos prévios quanto à autoria do delito investigado, de modo a justificar a medida. Sustenta que, em revista pessoal anterior à busca domiciliar, nada de ilícito foi encontrado, não existindo nos autos nenhuma prova do consentimento para a entrada dos policiais no domicílio. Sem razão. Do que consta na denúncia, no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 10h30, no SMDB, conjunto 12, bloco B, lojas 07/14, Lago Sul/DF, os denunciados, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios, tentaram subtrair, mediante fraude, a importância de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), pertencente a PLÍNIO CÉSAR DA SILVA ARRUDA, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Verifica-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 175907803) que a Central de Segurança do Banco do Brasil conseguiu obter a placa do veículo utilizado pelos denunciados para chegar e sair de duas agências bancárias, logo após a prática do crime ora apurado e de outro ilícito praticado em uma agência do Banco do Brasil estabelecida no Guará/DF. Segundo as declarações prestadas pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão dos denunciados, eles receberam informações da equipe de inteligência do Comando de Missões Especiais da PMDF. Em seguida, um Helicóptero da Polícia Militar localizou o veículo transitando na DF-001. Em síntese, os policiais relataram que, ao perceberem que estavam sendo seguidos pelo Helicóptero, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade. Após a perseguição, uma equipe de policiais conseguiu abordá-los em Santa Maria/DF, ocasião em que os denunciados se contradisseram quanto ao motivo e às circunstâncias da fuga. Conforme bem asseverou o Ministério Público "a polícia obteve elementos informativos prévios à busca domiciliar quanto à coautoria dos acusados nos furtos perpetrados em agências do Banco do Brasil localizadas no Guará e no Jardim Botânico (objeto dos presentes autos)... Assim como no caso paradigma, o quarto de hotel ocupado pelos acusados não era utilizado como morada permanente, mas como apoio para a prática delitiva, uma vez que lá eram armazenados os instrumentos dos crimes". Há confirmação nos autos de que a polícia detinha informações quanto à coautoria dos denunciados, já que a ação delitiva foi acompanhada pela Central de Segurança do Banco do Brasil, que verificou o veículo utilizado para a chegada e a saída dos locais dos crimes. A polícia foi acionada e uma equipe no Helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar referido carro na DF-001, que empreendeu fuga e só foi abordado em Santa Maria/DF. Assim, havia fundada suspeita, indícios fortes da prática de crime e, portanto, legítima a perseguição e posterior prisão. E mais, legitimando a ação dos policiais, é que os denunciados estavam praticando delitos com petrechos ilícitos. Assim, havia a suspeita de que os mencionados petrechos estavam no Hotel onde os denunciados estavam hospedados. A suspeita se confirmou, pois foram encontradas 4 (quatro) máquinas de cartão de crédito e 1 (um) equipamento utilizado para prender cartões bancários em terminais bancários, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n. 409/2023 (ID 175907812). A Autoridade Policial foi ao local, diante do chamado da Central de Segurança do Banco do Brasil, e constatou a localização do veículo indicado pela própria Central como sendo o utilizado pelos denunciados (objeto de Boletim de Ocorrência). Confira-se trecho das declarações da testemunha JOSÉ KENNEDY, gerente do Banco do Brasil: Que é gerente da Agência do Banco do Brasil do Jardim Botânico; QUE por volta de 10 horas e 40 minutos o declarante recebeu a ligação da central de segurança do banco do Brasil dizendo que havia identificado uma fraude cometida contra um cliente na sala de auto atendimento da agência do jardim Botânico; QUE disseram que três pessoas teriam entrado na agência junto com um cliente idoso e trocaram o cartão deste, disse ainda que eles havia instalado previamente um equipamento para reter o cartão no caixa eletrônico; QUE a própria central do Banco do Brasil entrou em contato com a polícia militar, que logrou abordar os suspeitos e os conduziu para esta delegacia; QUE os suspeitos agiram da seguinte maneira: um deles instalou um retentor de cartão, que reteve o cartão da vítima, na sequência outro se apresentou para ''ajudar'' a vítima e ligou para uma falsa central do banco do brasil e entregou o aparelho para a vítima conversar ao telefone e passar senhas e dados do cartão. O terceiro passou e recolheu o cartão da vítima e retentor do caixa eletrônico; QUE o declarante apresenta neste momento as imagens das câmeras que captaram a ação (ID 175907828, p. 7) As circunstâncias fáticas indicam que os denunciados ao avistarem o Helicóptero da Polícia Militar, empreenderam fuga, ou seja, demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e no quarto do Hotel. Além disso, observa-se que os arquivos de mídia juntados aos autos (ID 175908265, 175908266, 175908140, 17590841 e 175908267) trazem imagens que evidenciam a prática do crime em apuração nestes autos, por parte dos 3 (três) denunciados, conforme descrito na denúncia (ID 178337723). Destarte, não há que se falar em nulidade da busca pessoal, pois efetuada em conformidade com os termos do art. 244 do CPP. Ora, a ação policial foi precedida de denúncia da Central de Segurança do Banco do Brasil em face da suspeita do cometimento de crimes pelos denunciados. Os suspeitos (denunciados) estavam no interior de veículo, e, após a ação policial empreenderam fuga em alta velocidade. Portanto, não há no caderno processual qualquer indício de irregularidade/nulidade na busca e apreensão realizada. Posto isso, REJEITO a tese defensiva de nulidade. (...).” (grifos nossos). Extrai-se dos autos de origem que a polícia recebeu informações da equipe de inteligência do Comando de Missões Especiais da PMDF dizendo que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do Banco do Brasil nas Agências do Guará-DF e Jardim Botânico-DF e que esse grupo estava em um veículo VW/Virtus, de cor branca, placa PBN-9J68. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, uma equipe de helicóptero conseguiu localizar o automóvel transitando pela DF-001 e, quando os integrantes do veículo perceberam o helicóptero, imprimiram alta velocidade, alcançando velocidade acima de 200km/h (Id 175907803 dos autos de origem). Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante que, após a busca pessoal nos ocupantes do automóvel, a polícia tomou ciência de onde estariam hospedados e uma equipe se dirigiu ao local, ocasião em que encontraram quatro máquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra). Tal fato restou confirmado pela testemunha Alexandre em sede de Audiência de Instrução (Id 66170032). Apesar do argumento dos impetrantes de ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar, o paciente estava no veículo em que supostamente as três pessoas que teriam ludibriado a vítima ingressaram e tal veículo, ao ser localizado pelo helicóptero da Polícia Militar, empreendeu fuga, com velocidade acima de 200km/h. Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entende pela legalidade da busca domiciliar. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA AUTORIZADORA DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 3. No caso, a polícia deslocou-se para atender diligência da prática de crime de furto que acabara de ocorrer (situação de flagrante), no qual testemunhas oculares informaram que os acusados utilizaram o automóvel GM/Corsa, placa CCK-8662 na ação criminosa, bem como para garantir a fuga, de forma que os agentes estatais, por terem prévio conhecimento acerca da propriedade do referido veículo, imediatamente deslocaram-se até a residência dos envolvidos para lá aguardarem a sua chegada, o que justifica a existência de fundadas razões para a invasão domiciliar. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 723.192/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022. Grifo nosso.) Ademais, constato que os autos de origem se encontram na fase de alegações finais, as quais ainda não foram apresentadas pelo paciente. Desse modo, pode o paciente, caso queira, reiterar o assunto junto ao Juízo a quo para que se reexamine a matéria. A análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de Instância. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR